Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela. Não sendo o Agravo de Instrumento meio processual hábil para dilação probatória, mantém-se o quantum fixado na Decisão agravada, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Recurso conhecido e não provido.